Tribunal: TJDFT
Processo: 0720724-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Vistos. Constata-se que não há pedido de antecipação de tutela ou efeito suspensivo no presente agravo de instrumento. Com efeito, determino a intimação da parte agravada, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após eventual apresentação de contrarrazões ou decurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.